Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-30.2021.8.11.0042
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000990-30.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Crimes de Trânsito
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):
LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO - CPF: 029.621.401-90 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), VINICIUS FERNANDES MENDONCA - CPF: 045.784.441-80 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO E, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE VINICIUS FERNANDES MENDONÇA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECUSA AO ETILÔMETRO. PROVA JUDICIALIZADA.
RECURSO DE LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO PROVIDO. RECURSO DE VINICIUS FERNANDES MENDONÇA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 306 da Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 06 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, e os absolveu quanto ao art. 308 do mesmo diploma. Um dos apelantes suscita prescrição retroativa; o outro pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em favor de um dos apelantes, considerada a pena aplicada em concreto; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, diante da recusa ao teste de etilômetro e da alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Fixada a pena no mínimo legal e operado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal. Decorrido lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

4. Quanto ao corréu, não se consumou o lapso prescricional, haja vista a suspensão do prazo durante o período de prova do sursis processual.

5. No mérito, a materialidade e a autoria do delito do art. 306 do CTB restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, corroborado por prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

6. A recusa ao teste de etilômetro não impede a configuração do delito, pois o art. 306, § 1o, II, do CTB admite outros meios de prova. O termo de constatação, elaborado por agente público no exercício da função, goza de presunção relativa de legitimidade, reforçada pela confirmação judicial das assinaturas e do conteúdo do documento.

7. Não há afronta ao art. 155 do CPP quando os elementos informativos são confirmados em juízo, ainda que os agentes não se recordem de detalhes específicos da abordagem, circunstância compatível com a rotina operacional de fiscalizações de trânsito.

8. Ausente prova apta a infirmar o acervo probatório, inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Luiz Fernando Dalcin Batistella Filho provido para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Recurso de Vinicius Fernandes Mendonça desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Opera-se a prescrição retroativa quando, fixada a pena no mínimo legal e transitada em julgado a sentença para a acusação, decorre lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença.

2. A recusa ao teste de etilômetro não impede a condenação pelo art. 306 do CTB, quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por termo de constatação regularmente lavrado e confirmado em juízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Criminal, interpostos por
LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO
(ID. 329673374) e
VINICIUS FERNANDES MENDONÇA
(ID. 330942350) contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1000990-30.2021.8.11.0042.

A sentença (ID. 323931514) julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia para condenar ambos os réus pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, fixando a pena em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Os réus foram absolvidos da prática do crime previsto no art. 308 do mesmo Codex.

Em razões recursais (ID. 329673374), LUIZ FERNANDO pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, e, no mérito, pela absolvição por ausência de provas.

VINICIUS, por sua vez, defende a absolvição, em razão da alegada fragilidade do conjunto probatório, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito não confirmados em juízo, violando o art. 155 do CPP (ID. 330942350).

Em contrarrazões (ID. 331486880), o
Parquet
pugnou pelo provimento do recurso de LUIZ FERNANDO e pelo desprovimento do recurso de VINICIUS.

Por conseguinte, manifestou-se a 2a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, pelo provimento de ambos os recursos, para reconhecer a prescrição retroativa em favor de LUIZ FERNANDO e a absolvição por insuficiência probatória em favor de VINICIUS (ID. 345308365).

É o relatório.

V O T O

DES.
SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os réus LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO e VINICIUS FERNANDES MENDONÇA interpuseram Recursos de Apelação contra os termos da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1000990-30.2021.8.11.0042, buscando a reforma do édito condenatório.

Narra a exordial acusatória (ID. 323931381):

“No dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 02h16min, na Avenida Isaac Povoas, Bairro Centro Norte, nesta Capital, os denunciados VINICIUS e LUIZ FERNANDO conduziram, respectivamente, os veículos GM/S10 de placas QCM-1327 e GM/S10 de placas PHM1929, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano. Na ocasião, os denunciados participaram na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, durante uma blitz do Projeto Lei Seca, os Investigadores de Polícia visualizaram os veículos GM/S10 de placas QCM-1327 e GM/S10 de placas PHM-1929, conduzidos pelos denunciados VINICIUS e LUIZ FERNANDO, disputando corrida.

Na ocasião, os policiais deram ordem de parada e realizaram a devida abordagem dos denunciados, oportunidade em que constataram que eles estavam apresentando sintomas de embriaguez alcoólica, com hálito etílico, olhos avermelhados, falta de equilíbrio e dentre outros sintomas.

Quando convidados a se submeterem ao teste do etilômetro, os denunciados VINICIUS e LUIZ FERNANDO se recusaram (recusa às fls. 36 e 38). Por essa razão, os investigadores confeccionaram o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora às fls. 37 e 39, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelos denunciados.

Diante disso, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia para providências cabíveis.

Em seu interrogatório às fls. 06/08, o denunciado VINICIUS nada relatou a respeito da ingestão de bebida alcoólica, somente informou que havia acabado de sair da Musiva com o seu amigo LUIZ FERNANDO.

Já o denunciado LUIZ FERNANDO (fls. 13/15), se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Assim agindo, VINICIUS FERNANDES MENDONÇA e LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO violaram as normas dos artigos 306 e 308, ambos da Lei no. 9.503/97 na forma do art. 69 do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, suas citações para responderem aos termos da ação penal, a inquirição das pessoas abaixo indicadas a serem intimadas na forma da lei e, ao final, a condenação dos denunciados com aplicação da sanção cabível prevista na legislação penal. ”

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1.

Da prescrição

1.1.

Do apelante LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO

Em sede preliminar, a defesa de LUIZ FERNANDO argui a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assiste razão ao apelante.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 19/03/2021 (ID. 323931382), e a publicação da sentença condenatória ocorreu apenas em 08/08/2025, totalizando, entre tais marcos, lapso temporal de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias.

Ressalta-se que a sentença (ID. 323931517) fixou a pena privativa de liberdade aplicada a LUIZ no patamar mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Assim, com o trânsito em julgado para a acusação (em 06/08/2025, conforme ID. 323931517), a prescrição passou a ser regulada pela pena em concreto (art. 110, § 1o, do CP).

Outrossim, destaca-se que não houve suspensão condicional do processo para LUIZ FERNANDO, de modo que o prazo prescricional correu ininterruptamente.

Nesse sentido, o art. 109, inciso VI, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de três anos para os crimes cuja pena é inferior a um ano.

Logo, c2onsiderando que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1o, do CP, retroagindo-se entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença.

Portanto, tendo decorrido prazo superior a 03 (três) anos entre os referidos marcos interruptivos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Desse modo, é imperiosa a reforma da sentença para declarar a extinção da punibilidade de LUIZ pela ocorrência de prescrição.

Por consequência,
resta prejudicado
o exame do mérito recursal deste apelante.

1.2.

Do apelante VINICIUS FERNANDES MENDONÇA

Em relação ao apelante VINICIUS, não há que se falar no reconhecimento de prescrição, visto que o prazo permaneceu suspenso durante o período de prova do
sursis
processual (compreendido entre 10/03/2022 a 27/06/2024, conforme ID. 323931457), não se consumando o lapso trienal.

2.

Da absolvição

No mérito, o apelante VINICIUS pleiteia a absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos não é suficiente a ensejar a condenação.

A douta Procuradoria opinou pelo acolhimento da tese absolutória, por entender que, na hipótese,
“(...) o decreto condenatório se baseou, exclusivamente, nas provas produzidas na fase inquisitiva, que, contudo, não foram confirmadas, de modo algum, na fase judicial”
(ID. 345308365).

Com a devida vênia ao parecer ministerial, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida.

No caso em comento, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 323930399, p. 02), Boletim de Ocorrências n. 2020.312343 (ID.

323930399, p. 30/33) e, especialmente, pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 323930399, p. 36/37), corroborados pela prova oral produzida em Juízo.

Destaca-se que o crime do art. 306 do CTB admite a comprovação da embriaguez por diversos meios de prova, não se exigindo exclusivamente o teste de etilômetro ou exame de sangue, conforme art. 306, § 1o, II, do CTB e Resolução no 432/2013 do CONTRAN.

Na hipótese, diante da recusa do réu em realizar o teste do bafômetro, os agentes públicos lavraram o respectivo Termo de Constatação, descrevendo sinais claros de embriaguez: hálito etílico, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e fala alterada (ID. 323930399, p. 36/37).

De outro lado, em relação à alegação de que os policiais relataram não se lembrar dos detalhes da abordagem à época do depoimento em Juízo, tal fato não invalida a prova, tampouco viola o art. 155 do CPP, vez que não se exige que agentes de segurança que realizam centenas de abordagens em operações "Lei Seca", recordem-se, anos depois, das minúcias de uma ocorrência específica que não teve intercorrências graves (como violência ou fuga).

O essencial é que, em Juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais Sivanildo de Souza Cavalcante e Leandro Levinali Ecco reconheceram suas assinaturas e ratificaram a autoria dos documentos lavrados na data dos fatos (ID. 323931502 – relatório de mídias).

A propósito, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS DO INQUÉRITO NÃO CONFIRMADOS JUDICIALMENTE. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO.
I - É assente na jurisprudência o entendimento de que não é razoável esperar que um policial se recorde de todos os detalhes das ocorrências em que participa, notadamente em relação a fatos recorrentes no exercício de sua atividade. Assim, admite-se a leitura da denúncia e do depoimento prestado na fase inquisitorial, a fim de que seja ratificado em Juízo, oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
(...) “ (TJ-DF 20140810065823 DF 0006451-60.2014.8.07.0008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 05/09/2019, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2019 . Pág.: 81/91)

Nesse sentido, peço vênia para colacionar enxerto do parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, com transcrição do depoimento judicial do IPC Sivanildo de Souza Cavalcante (ID. 345308365, p. 06/07):

“(...)
Ministério Público:
(...) Eu pediria para o juízo, como é de praxe, apresentar a testemunha, os relatórios de verificação que estão acostados nas páginas 38 e 39”. Na próxima. Sim. Senhor Silvanildo, o senhor foi responsável pelo preenchimento desse auto de verificação? O senhor consegue visualizar?

Sivanildo:
Sim.

Ministério Público:
Foi o senhor que preencheu?

Sivanildo:
Sim, tem minha assinatura aqui, foi.

Ministério Público:
O próximo são dois autos também, esse é referente ao Luiz Vinícius e o próximo... É o anterior, na verdade, é isso, esse. Uma é do Vinícius, outra é do Luiz, é mais alto o auto. É o próximo documento. Esse também foi o senhor que elaborou? O senhor reconhece?

Sivanildo:
Sim.

Ministério Público:
Ok. O senhor ratifica o conteúdo dos documentos que o senhor está lendo?

Sivanildo:
Sim, me recordo agora.

Ministério Público:
À vista dessas informações, o senhor consegue se recordar do fato em específico?

Sivanildo:
Não exatamente como que ocorreu, doutor, não tem, porque na época nós participávamos das abordagens, ficávamos na pista, era muita prisão, né, então, e tinha vários casos desse modo aí, operante, de pessoas em alta velocidade, né, que era abordado, então, é difícil me recordar de um específico, assim.

Ministério Público:
Ok. Sem mais perguntas, doutor, obrigado. ” (ID n° 323931485- Relatório de Mídias)”
– grifos no original.

Ao confirmarem que elaboraram o Auto de Constatação, os policiais validaram o conteúdo do documento, confirmando, em Juízo, a matéria nele contida.

Com efeito, é cediço que o Auto de Constatação, enquanto documento público elaborado por agente no exercício da função, possui presunção relativa de legitimidade, a qual foi reforçada pela confirmação judicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ E DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES
. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE NA DENÚNCIA. PEDIDO DE ANPP E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS PROCESSUAL). INVIABILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ATO DE DISCRICIONARIEDADE REGULADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitivas do crime de embriaguez ao volante restaram cabalmente demonstradas, sendo prescindível o teste de etilômetro (bafômetro).
A constatação da alteração da capacidade psicomotora pode ocorrer por sinais, devidamente descritos em Auto de Constatação de Embriaguez (olhos vermelhos, fala arrastada, desequilíbrio e odor etílico) e corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos em juízo, os quais possuem pleno valor probatório. (...)
IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e Desprovido.

Tese de julgamento:

(...)
A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos, como o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais.
(...)
” (N.U 1001188-57.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) – destaquei.

Verifica-se, portanto, que, não obstante o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, os elementos colhidos na fase inquisitiva foram devidamente confirmados em Juízo.

Com efeito, a defesa não produziu qualquer elemento capaz de infirmar a prova acusatória regularmente produzida.

A alegação de recusa ao bafômetro por conta da pandemia de COVID-19, embora contextual, não elide os sinais visíveis de embriaguez constatados pelos agentes.

Portanto, o conjunto probatório é robusto o suficiente para a condenação, não havendo que se falar na insuficiência probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sendo, portanto, imperiosa a manutenção da sentença condenatória em relação a VINICIUS.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1o, todos do CP.

Contudo, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de VINICIUS FERNANDES MENDONÇA, mantendo inalterada a sentença condenatória em relação a ele, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026